Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento oposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra decisão interlocutória (autos de origem no 0708532-65.2019.8.07.0007), proferida pelo douto juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, consistente em indeferir o pedido de busca e apreensão porque o feito não se encontrava instruído com foto ou outra prova idônea demonstrativa de que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado. O agravante, em suas razões recursais, afirma que as exigências postas na decisão recorrida, no sentido de que a parte agravante demonstre previamente a localização do veículo, não têm amparo legal. Diz ainda que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam: o fumus boni iuris, demonstrado pela documentação carreada aos autos e o periculum in mora, consistente no risco de esvaziamento da garantia fiduciária. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, tendo em vista os requisitos autorizadores da medida, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão. Preparo recursal visto ID 13421701. Decido. Vê-se do relato que a insurgência do recorrente cinge-se contra o capítulo da decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por ausência de prova de veículo que se pretende apreender, encontra-se no endereço indicado. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. De fato, a exigência no sentido de que o autor da ação de busca e apreensão traga prova demonstrando que o bem se encontra no endereço indicado na inicial, não faz parte do rol legal para a concessão da medida. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base no que consta nos autos, com a devida venia ao entendimento do juízo de primeira instância, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada. É que, nem a legislação especial, nem o CPC vigente exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja expedido o mandado de busca e apreensão. Com amparo nesses argumentos, mesmo sem a oitiva prévia da parte adversa, concedo a antecipação da tutela recursal, para deferir a liminar vindicada e determino a busca e apreensão do bem indicado na peça de ingresso recursal, em favor do agravante, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Não havendo a referida purga da mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do recorrente (art. 3o, § 1o, DL 911/69). Diante dessas considerações, DEFIRO o pedido liminar vindicado. Concedo a esta decisão força de mandado. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Comunique-se ao Juízo “a quo”. À Secretaria da Turma para as providências de praxe. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator